Tribunal: STF
Processo: RE 402750
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Identidade entre as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ. Ausência de unicidade de tratamento fiscal. Isenção. Impossibilidade de extensão. Precedentes.



    1. A Corte, há muito, já assentou que a identidade entre as bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) não implica, necessariamente, em unicidade de tratamento fiscal, como bem demonstrado na decisão agravada (RE 138.284/CE, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/8/92).



    2. Agravo regimental não provido.